Tribunal: TJDFT
Processo: 0704877-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0704877-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EIG MERCADOS LTDA AGRAVADO: HUGO MORAES PEREIRA DE LUCENA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por EIG Mercados Ltda. contra decisão interlocutória da 21a Vara Cível de Brasília que deferiu a penhora no rosto do processo no 0741658-85.2023.8.07.0001, no montante de R$ 265.327,37 (duzentos e sessenta e cinco mil, trezentos e vinte e sete reais e trinta e sete centavos), com seus respectivos acréscimos financeiros (proc. no 0727029-48.2019.8.07.0001, ID no 221348905). 2. A agravante, em suma, alega que a penhora no rosto do processo supracitado seria excessiva e desnecessária, uma vez que já existe penhora registrada sobre um bem imóvel (matrícula no 75.381) da sua propriedade, suficiente para garantir a execução. 3. Sustenta que a manutenção simultânea das duas penhoras poderá lhe acarretar grave prejuízo, inclusive no que tange ao regular desenvolvimento de suas atividades empresariais, violando o princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC). 4. Esclarece que a penhora no rosto dos autos recai sobre direitos eventuais e incertos, o que não se justifica no caso concreto, pois já existe penhora sobre bem imóvel (autos no 0706726-71.2023.8.07.0001 da 9a Vara Cível de Brasília). 5. Defende que a ordem legal de preferência para a penhora, estabelecida pelo art. 835 do CPC, não foi observada, pois os bens imóveis têm preferência sobre direitos e ações. Logo, aduz que a penhora no rosto dos autos violaria essa ordem de preferência. 6. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para que seja levantada a penhora no rosto dos autos, mantendo-se apenas a constrição sobre o imóvel. 7. Preparo (IDs no 68644885 e 68644896). 8. O recurso foi redistribuído, nos termos da certidão de ID no 68663725, diante do afastamento do Relator Natural, Exmo. Sr. Des. Robson Vieira Teixeira de Freitas. 9. Cumpre decidir. 10. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, assim como antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 11. A ordem de preferência das medidas constritivas consta expressamente no CPC, art. 835. O inciso I, destaca que a penhora deve recair preferencialmente sobre “dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira”. 12. Apesar de sustentar que há excesso de penhora, a medida deferida recai sobre eventual e incerto crédito que a agravante venha a receber nos autos no 0741658-85.2023.8.07.0001, conforme ponderado na origem. 13. O registro da medida constritiva no processo em que a agravante consta como credora tem o intuito de viabilizar a efetividade da prestação jurisdicional e garantir a utilidade do cumprimento de sentença. Logo, decorre do Poder Geral de Cautela e observa a economia e a celeridade processual. 14. Na hipótese de o imóvel penhorado ser alienado nos autos no 0706726-71.2023.8.07.0001, em trâmite na 9a Vara Cível de Brasília, o valor da venda será revertido para o pagamento da quantia devida pela agravante no cumprimento de sentença e caso seja suficiente para a sua quitação, a penhora determinada no rosto dos autos não terá utilidade, o que afasta o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 15. A inobservância da ordem de preferência, bem como o alegado excesso de penhora não encontram guarida no cenário fático-jurídico do cumprimento de sentença, o que mitiga a probabilidade de provimento do recurso. 16. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os pressupostos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. DISPOSITIVO 17. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.015, parágrafo único). 18. Comunique-se à 21a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 19. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 20. Oportunamente, retornem-me os autos conclusos. 21. Publique-se. Brasília, DF, 12 de fevereiro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO